Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA OU IMINÊNCIA DE DANO NÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAR A TAXATIVIDADE DO ROL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que, na fase de conhecimento, fixou o valor dos honorários periciais não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.
2. Com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), afasta-se a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do diploma processual civil, por não se constatar urgência ou iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional.
3. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.